Tribunal: TJBA
Processo: 8003778-98.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003778-98.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS FILHO Advogado(s): ANA LIVIA SILVA MARQUES COSTA APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CARACTERIZAÇÃO DE "FALSO COLETIVO". REAJUSTES ABUSIVOS NOS ANOS QUESTIONADOS PELA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS NOS ANOS DE 2018 E 2021. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO. EAREsp 676.608/RS DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária revisional de reajustes de plano de saúde aplicados nos anos de 2018 e 2021, com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar preliminar de impugnação à justiça gratuita; (ii) verificar a caracterização do plano de saúde como "falso coletivo"; (iii) avaliar a abusividade dos reajustes aplicados pela operadora nos anos de 2018 e 2021; (iv) determinar a forma de restituição dos valores pagos a maior; e (v) analisar a configuração de danos morais. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à justiça gratuita, pois a parte impugnante não apresentou documentos que desconstituam a hipossuficiência financeira já reconhecida pelo Juízo de origem. 4. Configura-se como "falso coletivo" o plano de saúde que, embora tenha denominação de contrato coletivo empresarial, funciona na prática como plano individual, sem vínculo efetivo do beneficiário com a pessoa jurídica contratante. 5. São abusivos os reajustes aplicados pela operadora de plano de saúde que ultrapassam significativamente os índices autorizados pela ANS para planos individuais, sem demonstração clara dos critérios técnicos ou atuariais que os justifiquem. 6. A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita de forma simples para os valores anteriores a março/2021 e em dobro para os pagamentos posteriores, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS. 7. A mera discussão acerca da legalidade de cláusulas contratuais e a cobrança indevida, por si só, não configuram dano moral, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade, ausente no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O plano de saúde que se caracteriza como 'falso coletivo' deve sujeitar-se aos índices de reajuste estabelecidos pela ANS para planos individuais. 2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve observar a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo simples para os pagamentos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º; CDC, art. 42, parágrafo único; Súmula 608 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 21/10/2020; TJ-DF 0713597-60.2023.8.07.0020; TJ-MS AC 08047951620228120008. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º 8003778-98.2023.8.05.0039, oriundo da comarca de Camaçari, em que figuram, como apelante, JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS FILHOS, e, como apelada BRADESCO SAÚDE S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.